Tribunal: TJES
Processo: 0003180-51.2019.8.08.0069
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Provas em geral; Inadimplemento
Data de julgamento: 2023-09-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Nº 0003180-51.2019.8.08.0069
APELANTE: CRISTIANE COUTINHO GOMES
APELADO: MUNICÍPIO DE MARATAIZES
RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. AUXILIAR DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EM AMBIENTE ESCOLAR. PRETENSÃO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. LAUDO PERICIAL QUE AFASTA O EXERCÍCIO DE ATIVIDADE FUNCIONAL INSALUBRE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1) O pagamento do adicional de insalubridade está condicionado ao laudo pericial que prove efetivamente as condições insalubres a que estão submetidos os servidores.
2) O laudo pericial é conclusivo por exercício de atividade laboral “não insalubre”. Ao contrário do que sustenta a autora recorrente, o fato de ter sido transferida de escola é irrelevante e torna desnecessária a realização de nova perícia, na medida em que a atividade funcional permanece a mesma, ou seja, auxiliar de serviços de limpeza e conservação em ambiente escolar.
3) É vedado ao Poder Judiciário aumentar ou conceder verbas remuneratórias sob fundamento de isonomia ou analogia, consoante a ‘ratio’ da Súmula Vinculante nº 37, sob pena de atuar como legislador positivo e ofender o Princípio da Separação dos Poderes.
4) Recurso de apelação conhecido e improvido, para manter a sentença guerreada, que rejeitou a pretensão inicial.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - RODRIGO FERREIRA MIRANDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - RODRIGO FERREIRA MIRANDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado,
cuidam os autos de recurso de apelação
interposto por
CRISTIANE COUTINHO GOMES
(fls. 137/143)
, com vistas ao reexame da r. sentença constante de fls. 132/134V, que, em sede de “ação cobrança de adicional de insalubridade” proposta em face do
MUNICÍPIO DE MARATAÍZES
, julgou improcedente a pretensão inicial.

Antes da apreciação das razões recursais, porém, é preciso tecer breves considerações acerca da lide.

Narra a autora apelante, na exordial, que é servidora pública do Município de Marataízes desde 03/08/2015 e ocupa o cargo de serviços de limpeza e conservação na Secretaria de Educação. Salienta que trabalha na limpeza e varrição do colégio, nas áreas internas e externas. Esclarece que recolhe lixo das salas e encaminha para o local apropriado. Pontua que realiza diariamente a higienização e a coleta de lixo de instalações sanitárias de uso coletivo. Registra que sua constante exposição à agentes nocivos e prejudiciais à saúde e à integridade física, de modo habitual e permanente, impõe o recebimento de adicional de insalubridade. Assim, requer o pagamento de adicional de insalubridade, bem como os atrasados desde agosto/2015 até setembro/2019 (ajuizamento da ação), com os respectivos reflexos (fls. 02/07).

Seguido o “iter” procedimental, foi proferida sentença (fls. 132/135), nos moldes anteriormente delineados, rejeitando o pleito inaugural, sob o fundamento de que, segundo a normativa local, “[...] o pretendido adicional é devido ao servidor público municipal que desempenhe atividades em contato com portadores de moléstias infectocontagiosas ou com substâncias tóxicas, poluentes e radioativas ou em atividades capazes de produzir sequelas [...]”. Todavia, consignou que, no caso concreto, “[...] o perito judicial concluiu que a atividade desempenhada pelo cargo de auxiliar de serviços de limpeza e conservação se caracteriza como ‘NÃO INSALUBRE’ [...]”, não se podendo presumir que as atividades desempenhadas são insalubres. Registrou que “[...] por mais que a requerente afirme estar exposta a agentes nocivos e prejudiciais à saúde e a integridade física de modo habitual, o acervo probatório é no sentido de que as atividades desenvolvidas pela mesma não se enquadram como insalubres, nos termos da norma técnica e da legislação municipal [...]”.

Irresignada,
CRISTIANE COUTINHO GOMES
interpôs apelação (fls. 137/143), pugnando pelo reexame do édito sentencial, pelos seguintes argumentos:
(i)
a necessidade de realização de nova perícia, por ter sido transferida para outra escola; e
(ii)
a necessidade de aplicação do princípio da isonomia, por haver servidoras paradigmas que recebem o benefício em atividade laborativa assemelhada.

Traçadas essas premissas, passo à análise das razões recursais nos limites da devolutividade.

De saída, registro que “[...] nos termos da jurisprudência deste Tribunal,
somente após o laudo comprovar as condições de insalubridade do local de trabalho
, é que o servidor fará jus ao respectivo adicional
, tendo em vista que não é possível aferir que, no período anterior à confecção do laudo, o trabalhador estava exposto aos agentes insalubres, e muito menos, que esse quadro já se apresentava desde quando tomou posse no cargo público e entrou em exercício, não sendo devido, portanto, o pagamento do mencionado adicional (TJES, Remessa Necessária com Apelação n.º 035120186099, Relator: Telêmaco Antunes de Abreu Filho, Terceira Câmara Cível, J 11/07/2017, DJ 21/07/2017) [...]” (TJES, Apelação Cível n.º 024070205760, Relator: Walace Pandolpho Kiffer, Quarta Câmara Cível, J 21/03/2022, DJ 20/06/2022). Nos mesmos termos, seguem outros julgados:

ADMINISTRATIVO APELAÇÃO CÍVEL PROFESSORA EM CRECHE MUNICIPAL ADICIONAL DE PERICULOSIDADE LAUDO PERICIAL ATIVIDADE INSALUBRE NÃO COMPROVADA SENTENÇA MANTIDA RECURSO DESPROVIDO. 1. A implementação do direito à percepção de adicional de periculosidade por servidores públicos civis está condicionada à existência de lei específica, em atenção ao que dispõem o inciso XXIII, do artigo 7º, c/c § 2°, do art. 39, da Constituição Federal. 2.
Conforme orientação firmada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, o pagamento de adicional de insalubridade ou adicional de periculosidade
está condicionado ao laudo
que prova efetivamente as condições insalubres ou perigosas a que estão submetidos os servidores
(TJES, Apelação Cível n.º 024090163635, Relator: Annibal de Rezende Lima, Primeira Câmara Cível, J 15/03/2022, DJ 13/04/2022).

APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE COBRANÇA ADICIONAL DE INSALUBRIDADE MARCO INICIAL ELABORAÇÃO DO LAUDO PERICIAL PRECEDENTES DO STJ E DO TJES IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS AUTORAIS SENTENÇA REFORMADA APELO PROVIDO. 1 Uma vez que os autos foram efetivamente remetidos ao apelante com vista e o recurso foi oportunamente interposto, não resta evidenciado prejuízo bastante a afiançar a declaração da nulidade dos atos processuais promovidos após a prolação da sentença. 2
Nos termos da Jurisprudência do e. STJ, [...] ‘o pagamento de insalubridade
está condicionado ao laudo
que prova efetivamente as condições insalubres a que estão submetidos os Servidores
. Assim, não cabe seu pagamento pelo período que antecedeu a perícia e a formalização do laudo comprobatório, devendo ser afastada a possibilidade de presumir insalubridade em épocas passadas, emprestando-se efeitos retroativos a laudo pericial atual’ (PUIL 413/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 11/04/2018, DJe 18/04/2018), se não apontado qualquer elemento diferenciador da legislação local em relação à federal, como ocorre na situação dos autos.[...] (AgInt nos EDcl no PUIL 1.954/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 15/06/2021, DJe 01/07/2021) 3. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos autorais. Apelação provida (TJES, Apelação Cível n.º 056190020810, Relator: Janete Vargas Simões, Primeira Câmara Cível, J 22/02/2022, DJ 01/04/2022).

APELAÇÃO CÍVEL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. GRAU MÁXIMO. NECESSIDADE DE LAUDO PERICIAL. VIÉS TÉCNICO. INEXISTÊNCIA DE MOTIVOS PARA ELEVAR O GRAU. PEDIDO DE RESTABELECIMENTO DO ADICIONAL. INOVAÇÃO RECURSAL. NATUREZA PROPTER LABOREM. RECURSO DESPROVIDO. 1)
O pagamento do adicional de insalubridade
está condicionado ao laudo pericial
que prova efetivamente as condições insalubres a que estão submetidos os servidores
. Precedente. A conclusão obtida pelo expert judicial foi a de que inexistem motivos para elevar o adicional ao grau máximo, não havendo elementos a infirmar a conclusão do perito. 2) Quanto ao pedido subsidiário de restabelecimento do adicional em seu grau médio, a suposta cessação afirmada na apelação trata-se de inovação recursal. 3) Não exercendo mais, de forma permanente ou habitual, as atividades insalubres, conforme afirmado pelo expert, a apelante deixa de fazer jus ao adicional de insalubridade, por sua natureza propter labore. Precedente. 4) Recurso desprovido (TJES, Apelação n.º 012120163428, Relatora: Eliana Junqueira Munhós Ferreira, Terceira Câmara Cível, J 04/09/2018, DJ 14/09/2018).

Portanto, “[...] embora a legislação preveja a possibilidade de pagamento do referido adicional, há a necessidade de verificar se o trabalho é exercido com habitualidade em local insalubre,
o que impõe a elaboração de laudo pericial que permita avaliar a existência e, em caso positivo, o grau da referida insalubridade
[...]” (TJES, Apelação Cível n.º 050110024218, Relator Substituta: Ana Claudia Rodrigues de Faria, Segunda Câmara Cível, J 22/02/2022, DJ 10/05/2022).

Na situação vertente, o laudo pericial (fls. 74/83) é enfático no sentido de que a atividade desempenhada pela autora apelante, de auxiliar de serviços de limpeza e conservação, vinculada à Secretaria Municipal de Educação, em escola municipal,
não se sujeita à incidência de adicional de insalubridade
. Para melhor compreensão dessas circunstâncias, cito os principais trechos do laudo:

“[...]

Químico

De acordo com análise realizada nos ambientes de trabalhos e atividades executada(s) pelo(s) servidor(es) que desempenha(m) este(s) cargo(s), o(s) mesmo(s) está(ão) exposto(s) de forma Habitual Intermitente ao risco Químico/Produtos Domissanitários.

Tal exposição ao risco não possui enquadramento legal quanto ao grau de insalubridade de acordo com a NR15 da Portaria 3.214178/Anexo 11 e 13. No que se refere às atividades que envolvem agentes químicos.

Portanto, o contato com Produtos Domissanitários de forma Habitual Intermitente, para limpeza e higienização geral
é caracterizado como NÃO INSALUBRE
, porém, não desobriga o fornecimento e a utilização das medidas de proteção administrativas, coletivas e individuais cabíveis.

BIOLÓGICO

De acordo com análise realizada nos ambientes de trabalhos e atividades executadas pelo(s) servidor(es) que desempenha(m) este cargo, o(s) mesmo(s) está(ão) exposto(s) de forma Eventual a risco Biológico/Higienização de sanitários.

Tal exposição ao risco, não possui enquadramento legal quanto ao grau de insalubridade de acordo com a NR151 Anexo 14 da Portaria 3,214178. No que se refere às atividades que envolvem agentes biológico, cuja insalubridade é caracterizada pela avaliação qualitativa.

Portanto, a exposição e/ou contato com o risco Biológico! Higienização de sanitários de forma Eventual
é caracterizado como NÃO INSALUBRE
, porém não desobriga o fornecimento e a utilização das medidas de proteção administrativas, coletivas e individuais cabíveis
[...]” (fl. 81).

Dessa forma, comungo do mesmo entendimento externado pelo Julgador Singular, pela improcedência do pleito autoral, afinal o laudo pericial é conclusivo por exercício de atividade laboral “não insalubre”.
Ao contrário do que sustenta a autora recorrente, o fato de ter sido transferida de escola é irrelevante e torna desnecessária a realização de nova perícia,
na medida em que a atividade funcional permanece a mesma, ou seja, auxiliar de serviços de limpeza e conservação em ambiente escolar
. Acerca do tema, segue julgado:

ADMINISTRATIVO - AÇÃO DE COBRANÇA - SERVIDOR PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE - AUXILIAR DE ENFERMAGEM -
MUDANÇA DE LOCAL DE TRABALHO
- ADICIONAL DE INSALUBRIDADE [...] -
NÃO ALTERAÇÃO DO AMBIENTE DE TRABALHO
. [...]
O fato de ter a autora sido transferida,
não muda o ambiente de trabalho
[...] (TJMG, Remessa Necessária com Apelação n.º 1.0024.08.252639-3/004, Relatora: Desª Ângela de Lourdes Rodrigues, 8ª Câmara Cível, J 24/03/2017, DJ 04/04/2017).

Por fim, consigno que “[...] é vedado ao Poder Judiciário aumentar ou conceder verbas remuneratórias
sob fundamento de isonomia ou analogia
, consoante a ‘ratio’ da Súmula Vinculante nº 37, sob pena de atuar como legislador positivo e ofender o Princípio da Separação dos Poderes
[...]” (TJES, Remessa Necessária com Apelação n.º 060170007458, Relator: Jorge Henrique Valle dos Santos, Terceira Câmara Cível, J 15/02/2022, DJ 11/03/2022).

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto por
CRISTIANE COUTINHO GOMES
(fls. 137/143), e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença guerreada (
fls. 132/134V), que rejeitou o pleito inaugural.

Tendo em vista o não provimento do apelo, condeno a recorrente em honorários advocatícios recursais que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa. Nesse aspecto, os honorários advocatícios sucumbenciais, a serem suportados pela apelante, serão majorados de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa para 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, com a suspensão da exigibilidade do respectivo crédito, por ser a autora apelante beneficiária da gratuidade de justiça, na forma do art. 98, §3º, do CPC.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA
RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 02/08/2023 às 14:33:50, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
47189802082023
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR